Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIAGEM INTERNACIONAL. ACIDENTE E NECESSIDADE DE USO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDUÇÃO DA CONTRATANTE AO ERRO. ABALOS EXTRAPATRIMNIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Recursos de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais para condenar as rés ao pagamento de danos materiais e extrapatrimoniais.
2. O contrato de seguro de viagem é um acordo entre partes, em que uma delas se compromete a pagar um valor (prêmio) à outra em troca da garantia de ser ressarcido caso determinados eventos. Tem por objetivo garantir, aos segurados ou seus beneficiários, uma indenização, limitada ao valor do capital segurado contratado, no caso da ocorrência de riscos cobertos, desde que relacionados à viagem, nos termos estabelecidos nas condições contratuais.
3. O instrumento contratual em questão prevê limite de pagamento de indenização ou reembolso relacionado a despesas efetuadas no exterior, mas não prevê teto para a hipótese excepcional em que a seguradora pode arcar com o pagamento diretamente aos prestadores médicos/hospitalares de sua rede de contato no exterior, sem que o segurado precise realizar desembolso imediato.
4. Segundo art. 6a° do CDC, o dever de informar é um dever básico, essencial e intrínseco às relações de consumo, de forma que a informação omissa pode levar o consumidor a erro, não sendo efetivo o conhecimento do objeto contratado.
5. A omissão de informação específica sobre o limite de valor, nos casos em que a Seguradora efetua pagamento direto às suas redes de contato médico/hospitalar, levou a contratante ao erro de que poderia contar com o mesmo limite do valor estipulado para ressarcimento ou indenização, sem necessitar de levar reservas pessoais para desembolso.
6. Nesta perspectiva, configurou-se abalo extrapatrimonial experimentado pela autora consistente na frustração pela impossibilidade da continuação da visita e convívio familiar, angústia e até tristeza.
7. O valor fixado a título de danos morais na sentença é suficiente para ressarcir a contento a autora pelos abalos emocionais experimentados.
8. Apelações conhecidas e desprovidas.